Tribunal: STF
Processo: RE 454569
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO
   POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      É inadmissível qualquer interpretação da Lei
   n. 9.032/95 que importe aplicação de suas disposições a
   benefícios concedidos em momento anterior a sua
   vigência.
2.      Agravo regimental não provido.